Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-50.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Asserção de inobservância à coisa julgada. Não ocorrência. Validade da intimação via DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte). Possibilidade, desde que o credenciamento de ofício tenha sido comunicado ao contribuinte. Ausência de prova da comunicação ao contribuinte acerca do cadastramento efetuado de ofício. Violação aos princípios do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Asserção de inobservância à coisa julgada. Não ocorrência. Validade da intimação via DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte). Possibilidade, desde que o credenciamento de ofício tenha sido comunicado ao contribuinte. Ausência de prova da comunicação ao contribuinte acerca do cadastramento efetuado de ofício. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Cerceamento de defesa caracterizado. Nulidade do AIIM bem declarada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.